Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-91.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001326-91.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELE BRITO COSTA - CPF: 033.376.412-96 (APELADO), CAMILLO FARES ABINADER NETO - CPF: 347.401.472-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA – MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de procedimento cirúrgico, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por Franciele Brito Costa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município, sede da capital, julgou, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e CONDENAR os Requeridos, solidariamente, para que providenciem, a imediata a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização dos procedimentos cirúrgico de timpanomastoidectomia à direita, que deverá ser

realizado em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

O Município de Cuiabá recorre, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

No mérito, argumenta que a divisão interna de competências entre os entes federativos não pode ser instrumento para dificultar o cumprimento do pedido do autor, mas deve o Magistrado definir o ente responsável pelo pleito, ficando os demais obrigados apenas em caso de sua inércia.

Assevera que as demandas de saúde, ao contrário dos recursos financeiros, são infinitas, o que implica na realização de escolhas, pois não se mostra cabível atender a toda e qualquer demanda do cidadão relacionada, ainda que indiretamente, ao direito à saúde.

Aduz que eventuais bloqueios devem ocorrer, prioritariamente, nas contas do ente público competente para a efetivação da prestação dos serviços de saúde vindicado, a fim de não prejudicar todo o funcionamento do sistema.

Acrescenta que, a fixação da
astreinte
agrava o problema e sobrecarrega o erário público, indevidamente, e que o há instrumentos mais eficazes, para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial.

A parte Autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento parcial para que, em cumprimento de sentença, seja observado o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF. (id.

117199450).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por Franciele Brito Costa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município, sede desta capital, julgou, procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a paciente Franciele Brito Costa, com 27 (vinte e sete) anos de idade, encontra-se internada no Hospital Municipal de Cuiabá, com diagnóstico de Otomastodite Crônica Agudizada, com sintomas de dor temporal e otorreia fétida, pouca audição e vertigem constante por compreensão do laribinto, por provável colesteatoma.

Consta que já realizou vários tratamentos clínicos, mas não obteve êxito, e que a paciente corre risco de meningite abcesso cerebral, podendo levá-la a óbito, razão pela qual, necessita, com urgência, ser submetida à cirurgia de timpanomastoidectomia a direita, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional Dra. Michelle S. Fonseca Lafetá, CRM/MT 9712 (Id. 116508479).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e CONDENAR os Requeridos, solidariamente, para que providenciem, a imediata a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de Timpanomastoidectomia à direita, que deverá ser realizado em hospital da rede pública de saúde, apta a tratar da patologia que a acomete, observado o Enunciado n. 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Desta decisão, recorre o Município Cuiabá.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o tratamento vindicado é de domínio estadual ou da União, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal tratamento, porque de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal tese foi fixada, conforme consta do Tema 793, do STF:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá, para figurar no polo passivo da demanda.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de a paciente ser submetida ao procedimento médico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Franciele Brito Costa necessita ser submetida à cirurgia de Timpanomastoidectomia à direita, já que encontra-se internada no com diagnóstico de Otomastodite Crônica Agudizada e

corre risco de meningite abcesso cerebral, podendo levá-la a óbito, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional Dra. Michelle S. Fonseca Lafetá, CRM/MT 9712 (Id. 116508479).

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive, por correr risco de óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de procedimento médico, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada)

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Com relação à
astreintes,
nada há que se deliberar, visto que sequer foi fixada, por ocasião da prolação da sentença.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo do Município de Cuiabá, tão somente para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022